Tribunal: TRF3
Processo: 5028501-77.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
147/1006)

5028501-77.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028501-77.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO DE LUIZI JUNIOR - SP52901-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se manteve decisão proferida em execução fiscal que determinou a realização de penhora online via SISBAJUD, com reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da excepcionalidade da utilização da funcionalidade “teimosinha”, à alegada violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, bem como ao impacto da medida sobre empresa em recuperação judicial. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à legalidade da utilização da funcionalidade “teimosinha” como primeira medida constritiva; (ii) se houve ausência de fundamentação quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade; e (iii) se deixou de apreciar o impacto da constrição sobre a atividade empresarial da executada.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão quanto à utilização da funcionalidade “teimosinha”, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu pela sua legalidade. A insurgência revela inconformismo com o entendimento adotado.

O princípio da menor onerosidade foi analisado de forma fundamentada, com ponderação entre menor gravame e eficiência da execução. Concluiu-se que a ausência de efetividade da execução impede a prevalência isolada do menor gravame ao devedor.

O acórdão também apreciou o impacto da medida sobre a atividade empresarial, ao consignar a inexistência de comprovação de bloqueio de valores impenhoráveis ou de inviabilização das atividades da empresa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A funcionalidade de reiteração automática de bloqueio via SISBAJUD pode ser admitida como medida executiva, desde que observada a efetividade da execução. 3. O princípio da menor onerosidade não prevalece de forma absoluta, devendo ser ponderado com a efetividade da tutela executiva. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o, IV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028501-77.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO DE LUIZI JUNIOR - SP52901-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA., em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, a qual determinou a realização de penhora online via SISBAJUD, com reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento específico da tese segundo a qual a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha” deve possuir caráter excepcional, sendo cabível apenas após a ineficácia de medidas constritivas ordinárias. Aduz, ainda, que a adoção da referida medida como primeira providência violaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, podendo equivaler, na prática, à penhora de faturamento.

Argumenta, também, que o acórdão deixou de analisar adequadamente o impacto da constrição reiterada sobre sua atividade empresarial, especialmente considerando que se encontra em recuperação judicial, circunstância que exigiria exame à luz do princípio da preservação da empresa. Afirma, nesse contexto, violação ao disposto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegação de omissão quanto à utilização da “teimosinha” como primeira medida constritiva, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, concluindo pela sua legalidade.

Assim, ainda que a embargante pretenda conferir enfoque diverso à questão, não há omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Quanto à alegada violação ao princípio da menor onerosidade, igualmente não assiste razão à embargante, pois o acórdão analisou expressamente a matéria, consignando que:

“Nem se argumente com o princípio da cobrança menos gravosa para o devedor, eis que só se poderia considerá-lo se a execução, até aqui, houvesse logrado um mínimo de eficiência, o que não ocorreu.”

“menor gravame e eficiência são valores a ser ponderados conjuntamente. O primeiro não pode ser aplicado sem consideração para com o segundo.”

Dessa forma, houve apreciação fundamentada da questão, não sendo exigível que o julgador enfrente todos os argumentos sob a ótica pretendida pela parte.

No que se refere ao alegado impacto da medida sobre a atividade empresarial, o acórdão também foi expresso ao afastar tal argumento, ao consignar que:

“Não houve comprovação concreta de que a penhora esteja atingindo valores impenhoráveis, tampouco de que inviabilize a continuidade das atividades da empresa.”

Portanto, não há omissão a ser suprida, tendo o julgado apreciado suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização com nítido caráter infringente, como no presente caso.

Por fim, ressalto que, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se manteve decisão proferida em execução fiscal que determinou a realização de penhora online via SISBAJUD, com reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da excepcionalidade da utilização da funcionalidade “teimosinha”, à alegada violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade, bem como ao impacto da medida sobre empresa em recuperação judicial. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à legalidade da utilização da funcionalidade “teimosinha” como primeira medida constritiva; (ii) se houve ausência de fundamentação quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade; e (iii) se deixou de apreciar o impacto da constrição sobre a atividade empresarial da executada.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão quanto à utilização da funcionalidade “teimosinha”, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu pela sua legalidade. A insurgência revela inconformismo com o entendimento adotado.

O princípio da menor onerosidade foi analisado de forma fundamentada, com ponderação entre menor gravame e eficiência da execução. Concluiu-se que a ausência de efetividade da execução impede a prevalência isolada do menor gravame ao devedor.

O acórdão também apreciou o impacto da medida sobre a atividade empresarial, ao consignar a inexistência de comprovação de bloqueio de valores impenhoráveis ou de inviabilização das atividades da empresa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da controvérsia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A funcionalidade de reiteração automática de bloqueio via SISBAJUD pode ser admitida como medida executiva, desde que observada a efetividade da execução. 3. O princípio da menor onerosidade não prevalece de forma absoluta, devendo ser ponderado com a efetividade da tutela executiva. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o, IV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão